Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE. SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. RECONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO. QUESTÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
1. Presente na apelação interposta a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Para caraterização da união estável é indispensável a comprovação da comunhão de vidas, a saber, a demonstração inequívoca a respeito da convivência duradoura, pública e contínua entre duas pessoas com o objetivo de constituição de família e ausência de impedimentos para casar.
3. As provas produzidas nos autos comprovam a alegada união estável somente em parte de todo o período alegado pela apelante, sendo certo que não pode, por si só, a alegação da autora de que, mesmo com filhos havidos pelo companheiro falecido fora da união estável vindicada, durante o período em que defende não ter sido interrompida a alegada união, ser considerada prova da existência de união estável entre eles.
4. Recurso conhecido e desprovido.